Tribunal: STF
Processo: HC 212543
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Crimes de homicídios qualificados, extorsão mediante sequestro, moeda falsa, entre outros. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Transferência para penitenciária próxima a família do preso. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Antonio Luis de Sousa em favor de Jose Viriato Correia Lima, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 692.281/PI (evento 14).



    O Paciente cumpre pena remanescente de 107 (cento e sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática de crimes de homicídios qualificados, extorsão mediante sequestro, moeda falsa, entre outros. No curso da execução penal, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de transferência para cumprir pena no estabelecimento prisional de Acopiara/CE.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA CUMPRIMENTO DA PENA PRÓXIMO À FAMÍLIA. DIREITO RELATIVO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada, desde que a recusa esteja fundamentada" (AgRg no CC n. 137.281/MT, relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015).



    2. No caso, a transferência indeferida pelo Juízo a quo foi justificada com base na inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto – em que se encontra o paciente – no local de transferência pretendido.



    3. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, o Impetrante defende o direito de o paciente cumprir pena em uma Comarca mais próxima da família. Assevera que a Defesa juntou ofício do Juízo de Acopiara/CE informando a existência de vaga para cumprimento da pena do paciente em regime semiaberto. Ressalta que o paciente possui 69 anos e é portador de hipertensão. Requer, em medida liminar e no mérito, a transferência do reeducando e de sua execução penal para o Juízo da Execução Penal da Comarca de Acopiara/CE.



    É o relatório.



    Decido.



    O presente habeas corpus diz com a alegada possibilidade de transferência do paciente para cumprir pena em estabelecimento prisional próximo a família.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    De outro lado, não obstante a possibilidade de execução da pena privativa de liberdade em Unidade Federativa diversa da qual aplicada a pena (art. 86 da LEP), ressalto que, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘em tema de execução da pena, o sentenciado não tem direito subjetivo de caráter absoluto que lhe confira a prerrogativa de pretender transferência para estabelecimento penal de sua preferência’ (HC 88.508-MC-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 18.8.2013). Aliás, na dicção do art. 86, § 3º, da LEP, ‘Caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos’.



    Na hipótese, o juízo primevo indeferiu o pedido de transferência de estabelecimento prisional, em regime semiaberto, para outra localidade, em que o cumprimento da pena no regime intermediário é realizado ‘na forma de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico’. Nessa linha, o magistrado de primeiro grau enfatizou que “apesar do reeducando possuir familiares em Acopiara/CE e do juízo da 1 Vara desta comarca ter autorizado a transferência da presente execução, não existe colônia agrícola para o recebimento do reeducando, o que impede este juízo de conceder a transferência requerida”.



    De igual modo, a Corte Estadual fundamentou que “consta das informações prestadas pela magistrada a quo de Acopiara-CE (Id. nº 4263781), existe disponibilidade de vaga no regime semiaberto, porém ressaltou que o cumprimento da pena se dá na forma de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em razão da inexistência de colônia agrícola. Atualmente o paciente cumpre pena em regime semiaberto na CAMCO, em Altos-PI, circunstância que, por si só, já obsta a concessão do benefício, uma vez que o art. 117 da LEP somente admite a prisão domiciliar para os condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto” e “não merece prosperar o pleito de transferência do paciente da CAMCO para o regime aberto ou sua colocação em regime domiciliar, uma vez que estar-se-ia possibilitando a progressão “per saltum”, incompatível no sistema de cumprimento da pena”. 



    No tocante à tese defensiva, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “a transferência indeferida pelo Juízo a quo foi justificada com base na inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto – em que se encontra o ora paciente – no local de transferência pretendido. Verifica-se, portanto, a despeito das alegações defensivas, que a negativa da transferência ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada”.



    Nessas condições, os fundamentos sopesados pelas instâncias anteriores, consideradas a “inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto no local pretendido pelo paciente” e a incompatibilidade da progressão de regime per saltum, afastam a plausibilidade jurídica do pleito defensivo.



    Não detecto, portanto, manifesta ilegalidade, abuso de direito ou teratologia no ato apontado coator.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 08 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora